Tribunal: TJES
Processo: 5019191-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019191-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA XAVIER e outros
RECORRIDO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a
m-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença (id. 4751071
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declarar a inexistência do débito discutido em Juízo,
obrigando-se a ré a promover a baixa da cobrança e condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

N
os termos do recurso interposto pela autora
(id. 4751079
) a sentença deve ser reformada, ao
sustentar a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

P
or outro lado, o recurso manejado pela demandada (id. 4751082)
suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa, dada a necessidade da produção de prova pericial complexa e, no mérito,
ausência de prova da ocorrência de fraude na compra realizada, tratando-se de transação regular.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Os recurso se mostram tempestivos, cabíveis, o recurso manejado pela autora possui pedido de assistência judiciária gratuita e o recurso interposto pela ré, regularmente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

PRELIMINAR DE
INC
OMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Não se acolhe a preliminar suscitada,
porquanto não se verifica a imprescindibilidade da produção de prova pericial complexa, já que a solução da lide depende da análise jurídica da pretensão deduzida, dispensado o exame pericial (fático).

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa
de que a autora possuiria cartão de crédito administrado pela demandada e
em janeiro de 2022 teria descoberto a existência de compra no valor de R$ 9.480,00 (nove mil quatrocentos e oitenta reais), sem sua anuência, tratando-se de transação mediante fraude, pelo que postulou
declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de baixar a cobrança e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos deduzidos pela requerida, em especial de regularidade da transação questionada pela autora,
não se pode desconsiderar o atual entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do banco, aplicada a disposição da súmula 479, em razão de transações atípicas promovidas em cartão de crédito, porquanto a instituição financeira possui a responsabilidade de prevenir este tipo de transação, certificar a validade destas perante o consumidor, o que não ocorreu
in casu,
com registro de que as provas juntadas pela requerente demonstram, com clareza, que a transação questionada foge (e muito) do padrão de uso do cartão de crédito, aplicado o entendimento vinculante, conforme pontuado na r. sentença.

A propósito, por inteira pertinência.

TEMA
.
Cartão de crédito. Fraude. Responsabilidade da instituição financeira. Discrepância com o perfil de compras do consumidor. Estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores. Dever de segurança. Descumprimento.
DESTAQUE
.
A instituição financeira responde civilmente, caracterizando-se fortuito interno, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, quando descumpre o dever de segurança que lhe cabe e não obsta a realização de compras com cartão de crédito em estabelecimento comercial suspeito, com perfil de compra de consumidor que discrepa das aquisições fraudulentas efetivadas. INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR.
Cinge-se a controvérsia a determinar se a responsabilização de empresa responsável por cartão de crédito por descumprir seu dever de segurança constitui ofensa ao art. 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações realizadas com a apresentação física
do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. Porém, no caso, apesar de o consumidor ter entregue seus cartões a motoboy após telefonema de um suposto funcionário da instituição financeira, o qual detinha conhecimento dos dados pessoais
e das informações referentes às suas últimas transações
, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira.
Há evidente descumprimento no seu dever de segurança
ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, e que discrepam do perfil de gastos do consumidor nos meses anteriores
Por fim, não se pode olvidar que a vulnerabilidade do sistema bancário,
que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores
, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, cristaliza a falha na prestação de serviço.
(
AgInt no AREsp 1.728.279-SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 8/5/2023, DJe 17/5/2023)

Desse modo, diante do reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira, comunga-se com a r. sentença quanto à declaração de inexigibilidade da cobrança, determinando-se a baixa no sistema, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo Primevo.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente da cobrança indevida e, no caso dos autos, a requerente não comprovou a alegada lesão, não se tratando de
descontos em benefício previdenciário, como apontam os precedentes invocados no recurso da requerente, mas de cobrança por compra não reconhecida, situação que,
per si,
não indica violação a direito de
personalidade
, certo de que a requerente optou demandar em Juízo sem sequer buscar resolver a lide de forma extrajudicial,
pelo que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE

de ambos os recursos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso manejado pela autora, contudo,
CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerida para o fim de reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Condena-se a autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

Diante do parcial provimento do recurso da requerida, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

O SR. JUIZ DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

Após examinar detidamente os autos, voto por acompanhar o relator.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)